Tribunal: TJMT
Processo: 1043882-41.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043882-41.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Bens Públicos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[UNIAO FEDERAL (IMPETRANTE), DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (IMPETRADO), SOCIEDADE COMERCIAL E AGROPECUARIA TRIANGULO LTDA - CNPJ: 71.825.350/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), RELATOR DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001322-40.2011.8.11.0082 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - CNPJ: 01.614.517/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (IMPETRANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0001-23 (IMPETRANTE), SOCIEDADE COMERCIAL E AGROPECUARIA TRIANGULO LTDA - CNPJ: 71.825.350/0001-35 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

direito processual civil e constitucional. Mandado de segurança. Ato omissivo judicial. Ausência de apreciação de embargos de declaração. Inexistência de recurso idôneo. Cabimento excepcional da via mandamental. Comprometimento da regularidade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo. Questão preliminar relativa à competência absoluta. Necessidade de pronunciamento jurisdicional prévio. Segurança parcialmente concedida.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado pela União contra ato omissivo atribuído a Relator de órgão colegiado, consistente na ausência de apreciação de embargos de declaração opostos em ação declaratória de nulidade, nos quais se suscita interesse jurídico federal e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar: (i) se a ausência de apreciação de embargos de declaração, por período prolongado, configura omissão jurisdicional apta a ensejar mandado de segurança; e (
ii
) se a postergação do exame
de questão preliminar relativa à competência absoluta compromete a regularidade da prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança é cabível, em caráter excepcional, para impugnar ato omissivo judicial quando inexistente recurso idôneo apto a provocar o pronunciamento jurisdicional, não se configurando hipótese de sucedâneo recursal.

4.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e devem ser apreciados com prioridade, constituindo dever do órgão julgador, e não faculdade decorrente de gestão processual.

5.
A postergação da análise dos
de
claratórios
por período superior a um ano e meio, sem justificativa concreta, caracteriza indevida demora na prestação jurisdicional e afronta aos princípios da legalidade e da duração razoável do processo.

6.
A tentativa de autocomposição, embora legítima, não afasta o dever de apreciação de recurso pendente, especialmente quando veicula matéria relevante à definição da competência jurisdicional.

7.
O prosseguimento do feito originário, com a prática de atos processuais relevantes, sem prévia apreciação dos embargos de declaração, compromete a coerência do sistema processual e a regularidade da prestação jurisdicional.

8.
A omissão se revela ainda mais relevante por envolver questão de competência absoluta, cuja análise deve preceder a prática de atos processuais e eventual solução consensual.

9.
Configurado o direito líquido e certo à apreciação tempestiva do recurso, impõe-se a concessão parcial da segurança, sem substituição do órgão julgador natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Segurança parcialmente concedida para determinar à autoridade coatora a apreciação dos embargos de declaração opostos pela União, mantido o sobrestamento do processo originário até o efetivo julgamento do recurso.

Teses de julgamento:

“É cabível mandado de segurança contra ato omissivo judicial quando inexistente recurso idôneo para provocar a prestação jurisdicional.”

“A demora injustificada na apreciação de embargos de declaração compromete a regularidade da prestação jurisdicional e viola a duração razoável do processo.”

“A apreciação de questão relativa à competência absoluta deve preceder o prosseguimento do feito e a prática de atos processuais relevantes.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXXV, LXIX e LXXVIII; CPC/2015,
arts
. 4º, 1.024 e 1.026, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 267/STF; Súmula 150/STJ; STJ, RMS 67.105/SP, Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.9.2021; STJ,
EDcl
no
AgRg
na
APn
862/DF, Min. Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 20.3.2019.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança
,
com pedido de liminar, impetrado contra ato omissivo atribuído ao

Relator dos Embargos de Declaração opostos
pela União
nos autos da Apelação Cível

interposta na
Ação Declaratória de Nulidade n. 0001322-40.2011.0081, em trâmite
na S
egunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal.

A ação originária foi ajuizada pela Sociedade Comercial e Agropecuária Triângulo Ltda, em face do Estado de Mato Grosso, visando à declaração de nulidade do Decreto Estadual n. 2.628/2001,
o qual
instituiu o Parque Estadual Cristalino II, na Gleba Divisa, abrangendo 118.000 hectares.

Narra a impetrante que,
superada a prejudicial de pr
escrição pelo Superior Tribunal de Justiça, a Segunda Câmara de Direito Público e
Coletivo deu provimento ao apelo da
autora para declarar a nulidade do decreto
criador da
unidade de conservação
, devido à ausência de prévia
consulta pública, em
inobservância
à Lei Federal n. 9.985/2000.

Após a rejeição dos
embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público

Estadual,
a União
, em 1
6.5.2024,
opôs embargos de declaração, nos quais requereu
expressamente seu ingresso na lide. Na oportunidade, suscitou matérias de ordem pública, destacando a incompetência absoluta da Justiça Estadual e a necessidade da remessa dos autos à Justiça Federal.

Aduz que, embora o Relator tenha tomado ciência do recurso em 18.6.2024, não houve apreciação dos pedidos formulados. Em direção oposta, determinou o prosseguimento do feito no juízo estadual, encaminhando os autos ao
Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos
para tentativa de autocomposição e subsequente instrução processual.

Ressalta que, embora
pendente d
a análise do interesse jurídico federal, a demanda originária avançou para a
realização de inspeção judicial em 6.8.2025, sem participação da União, e sob risco de composição apta a produzir efeitos sobre a unidade de conservação objeto da controvérsia.

Como fundamento do alegado interesse jurídico, a União
alega,
em síntese
, os seguintes pontos
:

(i)
(Gestão Ambiental Federal) o
Parque Cristalino II integra o Programa Áreas Protegidas da Amazônia – ARPA, política pública federal voltada à conservação ambiental, sendo a área ainda classificada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima como prioritária para a conservação da biodiversidade;

(
ii
)
(Domínio Patrimonial) a
área em debate incide sobre a Gleba Cristalino/Divisa, de domínio da União, posteriormente doada ao Estado de Mato Grosso, nos termos da Lei n. 12.310/2010 e do Decreto n. 7.452/2011, sob encargos de destinação preferencial à conservação
ambiental;
(
iii
)
a União permaneceu titular de área residual aproximada de 7.635,8 hectares de terrenos marginais inseridos na referida gleba;

(
i
v
)
(Prejudicialidade Externa)
tramita perante a Justiça Federal a Ação Declaratória de Nulidade n. 0006938-18.2011.4.01.3603, ajuizada pela própria União, na qual se questiona a validade dos títulos dominiais que embasam a pretensão deduzida pela empresa autora da ação originária, ao argumento de que teriam origem em certidões materialmente falsas
e
;

(v)
(Confissão da Autora)
a própria parte autora, em apelação, teria reconhecido que as terras sobre as quais incide o parque “continuam sendo da União Federal”.

Anexa notícia jornalística de que um acordo para extinguir a ação estaria sendo celebrado na data de 2.12.2025, com redefinição dos limites do Parque e exclusão de áreas de proteção ambiental, reclassificando parte da área como RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural), com regras ambientais mais flexíveis.

Sustenta, assim, que a omissão imputada à autoridade coatora afronta o art. 109, I, da
CF
e
contraria o enunciado da
Súmula 150 do
STJ,
que confere à Justiça Federal a competência para decidir
sobre a existência de interesse jurídico
da
União
.
Afirma, ainda, que a continuidade da tramitação do feito originário, com a prática de atos instrutórios e tentativa de composição sem prévia apreciação de seu pleito, compromete seu direito de intervenção, além de ensejar risco de consolidação de situação processual e material de difícil reversão.

Requereu, liminarmente, o

sobrestamento da Ação Declaratória de Nulidade n. 0001322-40.2011.8.11.0082 e, no mérito, a concessão da segurança para
que seja reconhecida a omissão
apontada,
com determinação de remessa dos autos à
Justiça Federal,
a teor da r
egra de competência absoluta do art. 109, I, da CF e Súmula n. 150 do STJ.

A medida liminar foi deferida (Id. 335366350), com posterior referendo do colegiado (Id. 345677870), para determinar o imediato sobrestamento da ação originária, vedada a prática de atos instrutórios, negociações ou quaisquer
medidas que pudessem comprometer a análise do interesse jurídico da União, até o julgamento final do mandado de segurança.

Em manifestação conjunta (Id. 336854850), o Estado de Mato Grosso e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
requereram a
reconsideração e revogação da medida liminar
. Todavia,
o pleito restou
prejudicado em razão da posterior ratificação
da decisão
(Id. 346638361).

A autoridade
judicial
apontada como coatora prestou informações (Id. 339257895), n
as quais sustentou a inexistência de omissão, ao argumento de que a apreciação dos embargos opostos pela União e do pedido de remessa dos autos à Justiça Federal foi apenas postergada, de forma fundamentada, em razão de juízo de ponderação e gestão processual voltado à tentativa de solução consensual do litígio. Destacou que os autos foram encaminhados ao CEJUSC a pedido do Estado de Mato Grosso, com suspensão do feito e dos prazos, e que, frustrada a conciliação, as questões pendentes seriam oportunamente analisadas. Aduziu, ainda, que a União somente ingressou no feito em 2024, embora a demanda tramite desde 2011, bem como que a questão relativa à competência da Justiça Federal já teria sido anteriormente examinada naquele âmbito.

Em petição (Id. 341535884), a impetrante informou que após a decisão liminar proferida nestes autos, foi juntado aos autos da ação originária, cópia do termo de acordo, que a UNIÃO
já havia advertido poder ser celebrado
sem sua participação, no qual constam como compromissárias, além da Sociedade Comercial e Agropecuária Triângulo Ltda, a Sociedade Comercial AJJ Ltda, requerendo
, assim,
a citação de ambas.

Informou, ainda, que por meio do OFÍCIO Nº 00285/2025/DGA/CONJUR-MDA/CGU/AGU, de 8.12.2025, a Consultoria Jurídica Junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar
comunicou a Procuradoria-Regional da União na 1ª Região, que o PARECER n. 00085/2024/GAB/CONJUR-MDA/CGU/AGU
fora
aprovado pelo DESPACHO N
.
00378/2025/GAB/CONJUR-MDA/CGU/AGU, do Consultor Jurídico do MDA, dispondo que toda a área do Parque Cristalino II não fora doada ao Estado de Mato Grosso, permanecendo sob domínio da UNIÃO.

Em decisão
(Id. 346638361), indeferi o pedido de habilitação (Id. 338895894) de entidades da sociedade civil organizada na condição de
amicus
curiae
, porquanto o provimento jurisdicional exaure-se na verificação do direito líquido e certo à prestação jurisdicional integrativa. Igualmente, considerada a natureza estritamente processual e corretiva do
mandamus
, indeferi o pedido de inclusão das empresas Sociedade Comercial e Agropecuária Triângulo Ltda. e Sociedade Comercial AJJ Ltda. no polo passivo da presente ação mandamental.

A Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 351662380), em parecer do Promotor de Justiça Marcelo Caetano
Vacciano
,
opinou pela denegação da segurança,
ao
fundamento de que o sobrestamento do feito e a remessa ao CEJUSC configuram regular gestão processual em conflito estrutural de alta complexidade socioambiental, inexistindo omissão ilegal do Relator.

Afirmou, ainda, não
restar
demonstrado interesse jurídico federal apto a deslocar a competência, bem como a inadequação da via mandamental ante a complexidade da controvérsia. Subsidiariamente,
manifestou-se no sentido de que eventual concessão da orem se limite a determinar que o Relator da apelação aprecie e decida questão da competência como matéria preliminar, antes de qualquer deliberação acerca do acordo celebrado entre as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia
, de natureza
estritamente processual
,
limita-se a
verificar se a postergação
da apreciação dos embargos de declaração opostos pela União

– nos
quais foi formalmente manifestado interesse jurídico na
causa

– c
onfigura omissão jurisdicional apta a justificar a concessão d
a segurança.

N
ão se
examina o mérito da ação originária, tampouco se antecipa
juízo acerca da existência
de
interesse jurídico da União
, restringindo-se a análise à regularidade da prestação jurisdicional na
apreciação de recurso interposto.

Quanto ao
cabimento do mandado de segurança,
o ato apontado como coator não consiste em decisão judicial
impugnável
por recurso, mas
na
ausência de pronunciamento jurisdicional sobre embargos de declaração regularmente opostos.
Inexiste, portanto,
meio processual idôneo
apto a
provocar o pronunciamento judicial,
afastando-se a
incidência da Súmula 267 do STF.
Nesse sentido
:
“O mandado de segurança é instrumento hábil à defesa de direito líquido e certo por quem não for parte da ação em que proferido comando coator desprovido de natureza decisória” (
RMS n. 67.105/SP, Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 21.9.2021).

O mandado de segurança,
assim,
não é utilizado como sucedâneo recursal, mas como instrumento excepcional de controle da legalidade de ato omissivo, diante da inexistência de recurso eficaz
.

Nos termos do
art. 1.024

do CPC,
os
embargos de
declaração

devem
ser apreciados em prazo exíguo,
com
apresentação em mesa na sessão subsequente

à interposição
, diretriz igualmente contemplada no
Regimento Interno deste Tribunal (
art. 128, I, alínea “a”
). T
al comando
d
estaca a
pr
ioridade
conferida ao
julgamento dos
de
claratórios
, indispensáveis à integridade da
prestação jurisdicional
, não se tratando de mera
faculdade gerencial
d
o magistrado
.

No caso concreto, os embargos de declaração foram protocolados em 16.5.2024 e, em 18.6.2024 (Id. 334702877), o Relator determinou a remessa dos autos ao CEJUSC de 2º Grau, com sobrestamento do feito e dos prazos recursais, para tentativa de autocomposição,
condicionando a apreciação dos recursos ao
insucesso da composição.

Todavia, o
lapso temporal verificado
– superior a um ano e meio
-
mostra-se incompatível
com
natureza dos embargos de declaração
e com
os
prazos
legalmente estabelecidos, c
aracterizando indevida postergação da prestação jurisdicional.

Embora o
art. 227
,
do
CPC
admit
a
a flexibilização d
e prazos por motivo justificado, tal faculdade não autoriza a suspensão indevida do dever de decidir, nem
dispensa a
apresentação de justificativa concreta e específica.

No caso, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora limitam-se a invocar a condução do processo com vistas à tentativa de autocomposição, sem

demonstrar razão
idônea
para a
ausência de apreciação do
recurso por período tão prolongado.

A tentativa de solução consensual do conflito,
ainda que
legítima e
incentivada pelo
ordenamento jurídico, não
afasta o
dever jurisdicional de
apreciação dos recursos
, s
obretudo quando
estes
veiculam matéria potencialmente relevante para a própria definição da competência jurisdicional.

Evidencia-se, ademais,
m
anifesta incoerência processual: enquanto os embargos de declaração permanecem sem apreciação, o processo originário
avançou com a prática de
atos relevantes.

Esse quadro
compromete a
lógica do sistema processual, ao permitir o
prosseguimento do feito sem
prévia apreciação de recurso
apto a influenciar a
validade dos atos subsequentes.

A
delimitação
cognitiva dos embargos de declaração não
abrange
a
conveniência do acordo entabulado ou a ponderação entre interesses público e processual. O objeto cinge-se

à aferição da existência de interesse jurídico federal qualificado que fundamente a intervenção da União
– q
uestão preliminar que antecede qualquer análise meritória e que prescinde do exame do ajuste transacional, da inspeção judicial ou da complexidade socioambiental da lide.

A omissão se revela ainda mais grave quando se observa que os embargos de declaração suscitam questão relacionada à competência jurisdicional, de natureza absoluta.

Ainda que não se adentre
a
o mérito da controvérsia, é inegável que a definição acerca da existência de interesse jurídico da União possui potencial para repercutir sobre a própria competência para julgamento da causa.

Nesse contexto, a postergação indefinida da apreciação do recurso compromete a segurança jurídica e a regularidade do processo.

Não procede, portanto, o argumento
de que a
situação decorre de mera gestão processual.

A organização da atividade jurisdicional não se confunde com disponibilidade do dever de decidir,
o qual se submete aos
princípios da legalidade,
da inafastabilidade da jurisdição e da duração razoável do processo
(
art. 5º, LXXVIII, da
CF e
art. 4º do C
PC).

Diante desse quadro, resta evidenciado o direito líquido e certo da impetrante à apreciação tempestiva dos embargos de declaração por ela opostos.

A omissão prolongada, a
liada
ao prosseguimento do
feito
originário, configura

ilegalidade apta a justificar a concessão da segurança.

Não compete, contudo, a este
órgão substituir o
r
elator natural na apreciação do
s
de
claratórios
.
Nesse sentido:
“somente ao órgão julgador prolator da decisão embargada compete o julgamento dos embargos de
declaração, por
seu recurso integrativo e de exame horizontal”
(
EDcl
no
AgRg
na
APn
862/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. p/Acórdão Min. Raul Araújo, Corte Especial. J. em 20.3.20
19).

Ante o
exposto,
ratifico a liminar e
CONCEDO
PARCIALMENTE
A SEGURANÇA para determinar
que
autoridade
impetrada proceda
ao julgamento dos
embargos de declaração opostos pela União

nos autos da Ação Declaratória de Nulidade n

0001322-40.2011.8.11.0082, mantendo o sobrestamento do processo originário até
o efetivo exame do referido recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026